Tribunal: TCU
Processo: 003.723/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente a Irregularidades na concessão de seguro de vida pelo CRECI-SP

Inteiro teor:
Acórdão 1185/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia de possível ocorrência de irregularidades praticadas pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (Creci-SP), relacionadas à concessão de seguro de vida a diretores, conselheiros e funcionários. Considerando que foi promovida diligência ao conselho demandando informações e esclarecimentos relativos dos pontos abordados na denúncia, a qual foi atendida tempestivamente; Considerando a conclusão da unidade instrutiva pela improcedência da denúncia, após a análise das informações e documentos fornecidos pelo conselho (peça 66, p. 1-2). Considerando o disposto nos arts. 1o, XXIV e 143, V, "a", RI/TCU. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, retirar a chancela de sigilo, encerrar e arquivar o processo, dar ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica, ao denunciante e Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (Creci-SP). 1. Processo TC- Processo 003.723/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (Creci-SP). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.